Tribunal: TJDFT
Processo: 0710863-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Desobediência. Depoimento de policiais. Ônus da prova.
1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, não podem ser desconsiderados.
2 – O descumprimento à ordem de se afastar de local em que se realizava abordagem de pessoas, envolvidas em tráfico de drogas, ordenada por policiais militares, no exercício da atividade policial ostensiva, caracteriza crime de desobediência.
3 – Incumbe à defesa provar em momento oportuno a alegação de excludente de culpabilidade (art. 156 do CPP).
4 – Apelação não provida.